Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. VIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO BANCO CENTRAL. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o c/c art. 8o do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante.
2. Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários.
3. Consoante norma do art. 19 da Resolução 3.954/2011/BACEN, é dever da instituição contratante informar ao Banco Central do Brasil o encerramento da relação jurídica com o correspondente contratado. Se não o fez ou o fez tardiamente, o rompimento do vínculo frente a terceiro se inicia da ciência à autarquia federal.
4. Por ocasião do julgamento do REsp 1.111.117/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios referida no art. 406, do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Por se tratar de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do Judiciário, impõe-se reformar a sentença neste particular.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.